Tribunal: TJSP
Processo: 0000983-36.2013.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Preservação das qualificadoras. Redução do incremento na primeira etapa. Penas diminuídas. Regime e substituições intocados.
PARCIAL PROVIMENTO.